Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700593-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. DOS F. DA F. M. DE S. AGRAVADO: J. M. DA C., J. M. DA C. DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 20 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator